Tribunal: STF
Processo: Rcl 61547
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por Novelis do Brasil Ltda. contra decisão do Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga, Vice-Presidente do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 56200-95.2006.5.15.0059, para garantia da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 323/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    A reclamante aduz o seguinte:



    “[...] a sentença de origem reconheceu a garantia de emprego conferida ao Obreiro até a aposentadoria, com sustentáculo na 39ª. Cláusula do Instrumento Normativo da categoria e, via de consequência, determinou sua reintegração no emprego. 



    Em sede de recurso ordinário, a reclamante já insistia que a garantia de emprego fixada na aludida cláusula normativa tem seu limite no tempo estritamente vinculado ao prazo de vigência da própria Norma Coletiva. 



    Tal benefício advindo do pacto coletivo perdura enquanto sobreviver o Instrumento Normativo, no qual inserido. A garantia no emprego em foco ganha continuidade no tempo e perdura enquanto vigente a Norma Coletiva. O benefício não pode extrapolar os limites do mesmo. 



    E não poderia ser de outro modo, porque, do contrário, estar-se-ia transformando um benefício advindo de Norma Coletiva, de caráter essencialmente provisório, em legislação ordinária. 



    Assim sendo, cumpria limitar a estabilidade provisória deferida ao prazo de vigência do Instrumento Normativo que lhe serviu de lastro, ou seja, até 31 de outubro de 2005: [...]



    Contudo, o v. Acórdão prolatado pela 5ª. Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª. Região, contrariando a diretriz trazida pela decisão proferida por essa Suprema Corte na ADPF no. 323 não impôs tal limitação temporal ao benefício: [...].” (documento eletrônico 1, pp. 4-5)



    Ao final, requer:



    “i) A concessão de LIMINAR para determinar a imediata suspensão do processo TST-AgAIRR-56200-95.2006.5.15.0059 até ulterior deliberação;  



    [...]



    iii) Seja, ao final, confirmada a medida liminar, a fim de, acolhendo a presente reclamação, sejam cassadas as decisões impugnadas dado o manifesto desrespeito à tese firmada por essa Corte Suprema na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no. 323 de modo a limitar a garantia de emprego conferida ao Obreiro ao prazo de vigência do Instrumento Normativo que instituiu tal vantagem.” (documento eletrônico 1, p. 10)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    No julgamento da ADPF 323/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 30/5/2022, assentou o seguinte:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    Exposto o paradigma, passo à análise do caso concreto. O ato reclamado, na parte que interessa, guarda o seguinte teor:



    “Pela decisão da Vice-Presidência que apreciou agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, foi negado seguimento ao referido agravo de instrumento. 



    Pela petição 186974/2020-2, a requerente requer reconsideração da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por descumprimento da ordem emanada da ADPF 323, eis que o debate dos autos diz respeito a ultratividade de norma coletiva que previa a reintegração do empregado. 



    Contudo, conforme já decidido, trata-se de recurso extraordinário cujo tema de fundo não foi analisado por óbice processual, incidência da Súmula 126 do c. TST. Interpostos Embargos, em decisão proferida em agravo de instrumento, a c. SDI aplicou o óbice processual da Súmula 353 do c. TST, que não admite Embargos contra decisão que analisa pressuposto intrínseco mantido pela c. Turma, pelo seu não cabimento. 



    Por sua vez, ao interpor recurso extraordinário, a parte teve seu recurso denegado por incidência do Tema 181 do E. STF. Ao interpor Agravo de Instrumento contra decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, a parte esgotou sua oportunidade recursal, trazendo recurso incabível, não podendo vir se servir de petição de reconsideração para alçar o tema à análise desta c. Corte, porque já houve a interposição do recurso que, não recepcionado pela Vice-Presidência, torna preclusa a pretensão de ver examinado seu recurso, por nova petição incabível. 



    Indefiro, portanto, a petição e determino a baixa dos autos à origem, de imediato, por não haver mais recurso cabível contra a decisão ora proferida.” (documento eletrônico 13, p. 1)



    Verifico, portanto, que a autoridade reclamada não chegou a examinar o mérito do recurso por preclusão da “pretensão de ver examinado seu recurso, por nova petição incabível”.



    Esse fato demonstra que o ato combatido nesta reclamação não guarda estrita aderência ao paradigma invocado, dado que o Juízo de origem não chegou a apreciar o pedido de aplicação da decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADPF 323/DF.



    Nesse sentido, vejam-se julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO.



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59.



    2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, tendo em conta que naquele não se analisou os índices de atualização da condenação judicial aplicáveis ao caso.



    3. A decisão que homologou os cálculos é anterior aos paradigmas invocados. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 45.947 ED-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/8/2021 – grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 58. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL.



    1. Na hipótese, o Juízo reclamado indeferiu a impugnação de cálculos veiculada pela agravante por inadequação da via processual utilizada, não tendo sido analisada a matéria objeto do paradigma invocado (ADC 58).



    2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 52.286-AgR/RJ, Rel. Ministro Nunes Marques, DJe de 21/6/2022, Segunda Turma - grifei).



    Posto isso, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator